Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo o Enunciado no 473, da Súmula do excelso STF, a Administração Pública pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, mas ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
2. A orientação do colendo STJ, encampada pela jurisprudência desta Corte, é no sentido de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, a sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.
3. A investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que supostamente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de ingresso no Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal – CBMDF.
4. A conduta da Administração Pública de eliminar o candidato, com base apenas em processo criminal sem condenação por órgão colegiado ou definitiva, pode ser considerada desproporcional, até porque não parece haver outros elementos que desabonem a sua conduta social e moral.
5. Apelo não provido.